Tribunal: TCU
Processo: 033.615/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 47/2020-TCU-Plenário Considerando que todos os Poderes e órgãos cumpriram as exigências de publicação e encaminhamento ao TCU dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) do 2o quadrimestre de 2019, em cumprimento aos arts. 54 e 55 da Lei Complementar 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e ao inciso I do art. 5o da Lei 10.028/2000 (Lei de Crimes Fiscais); Considerando que todos os órgãos divulgaram seus Relatórios de Gestão Fiscal no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), nos termos do art. 136 da Lei 13.707/2018 (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019), e que a comparação entre os demonstrativos da despesa com pessoal publicados no Diário Oficial da União, os encaminhados a este Tribunal e aqueles declarados no Siconfi não revelou divergências relevantes; Considerando que a receita corrente líquida (RCL) calculada e publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional (Portaria-STN 633/2019) alcançou R$ 829,157 bilhões no 2o quadrimestre de 2019; Considerando que, após análise das despesas com pessoal, verificou-se que não houve, na esfera federal, órgão que tenha infringido os limites vigentes previstos no § 1o do art. 20 da LRF, ressalvando-se que foram considerados como limites dos órgãos da Justiça do Trabalho os fixados no Ato Conjunto-TST/CSJT 12/2015, cuja validade está pendente de decisão no bojo do processo TC Processo 036.541/2018-4 , com vistas a verificar e discutir o cumprimento dos limites da despesa com pessoal no âmbito do Poder Judiciário fixados na forma da LRF, nos termos do item 9.5 do Acórdão 553/2017-TCU-Plenário ; Considerando que a Dívida Consolidada Líquida cresceu R$ 176,3 bilhões (5,3%) no 2o quadrimestre de 2019 em relação ao 1o quadrimestre de 2019, enquanto a RCL da União passou de R$ 818,6 bilhões para R$ 829,2 bilhões, o que representa crescimento de 1,29% no mesmo período; Considerando que as operações de crédito da União, após as deduções legais, alcançaram R$ 94,1 bilhões, equivalentes a 11,34% da RCL, abaixo do limite de 60%, e que as garantias concedidas pela União alcançaram 34,3% da RCL, valor igualmente inferior ao limite de 60%, de sorte que foram cumpridos os limites estabelecidos para as operações de crédito e para as garantias de valores concedidas pela União; Considerando que todos os 63 órgãos compreendidos no limite da despesa com pessoal do Poder Judiciário encaminharam e publicaram o "Demonstrativo dos Limites da Despesa com Pessoal em Cumprimento ao Acórdão 553/2017-TCU-Plenário - Item 9.4", em atendimento à aludida decisão; Considerando que, na análise dos demonstrativos recepcionados em atendimento ao Acórdão 553/2017-TCU-Plenário , foram adotados tanto os limites originalmente definidos segundo os critérios da LRF quanto aqueles resultantes das alterações promovidas por atos dos Conselhos Nacional de Justiça e da Justiça do Trabalho; Considerando que, mediante apuração da despesa líquida de pessoal dos órgãos do Poder Judiciário no 2o quadrimestre de 2019, o Tribunal Regional Federal da 3a Região e o Tribunal Regional Federal da 4a Região excederam o limite de alerta estabelecido pelo art. 59, § 1o, inciso II, da LRF, definido como 90% do limite máximo fixado segundo os critérios da referida Lei (90,2% e 91,0%, respectivamente) e pela Resolução-CNJ 5/2005 (90,3% e 91,1%, respectivamente), o que enseja a expedição de alerta por este TCU aos referidos órgãos; Considerando que o Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região ultrapassou o limite prudencial definido como 95% dos limites fixados pelas Resoluções-CNJ 26/2006 e 177/2013, acompanhadas, respectivamente, dos Atos Conjuntos-TST/CSJT 1/2007 (97,4%) e 177/2013 (97,5%); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, no art. 143, inciso III, e no art. 241, do Regimento Interno do TCU, em considerar atendidas as exigências de publicação e encaminhamento ao Tribunal de Contas da União dos Relatórios de Gestão Fiscal pelos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, referentes ao 2o quadrimestre do exercício de 2019, em atendimento aos arts. 54 e 55 da aludida Lei Complementar, bem como ao inciso I do art. 5o da Lei 10.028/2000, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e proferir as comunicações a seguir. 1. Processo TC- Processo 033.615/2019-5 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgãos: Câmara dos Deputados; Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional do Ministério Público; Defensoria Pública da União; Justiça do Distrito Federal e Territórios; Justiça do Trabalho; Justiça Eleitoral; Justiça Federal; Justiça Militar; Ministério Público da União; Presidência da República; Senado Federal; Superior Tribunal de Justiça; Supremo Tribunal Federal; Tribunal de Contas da União 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar atendida a exigência de disponibilização dos Relatórios de Gestão Fiscal do 2o quadrimestre de 2019 no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi) por parte dos Poderes e órgãos relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000; 1.6.2. salvo o disposto no subitem 1.6.7.2 desde acórdão, considerar cumpridos, no 2o quadrimestre do exercício de 2019, os limites prudencial e máximo vigentes da despesa com pessoal pelos Poderes e órgãos federais relacionados no art. 20 da Lei Complementar 101/2000, ressalvando-se que foram considerados como limites dos órgãos da Justiça do Trabalho os fixados no Ato Conjunto-TST/CSJT 12/2015, cuja validade está pendente de decisão no bojo do processo TC Processo 036.541/2018-4 , com vistas a verificar e discutir o cumprimento dos limites da despesa com pessoal no âmbito do Poder Judiciário, consoante determinação contida no item 9.5 do Acórdão 553/2017-TCU-Plenário ; 1.6.3. informar à Casa Civil da Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, que os montantes das dívidas consolidada e mobiliária ultrapassaram as referências de limites anteriormente propostos pelo Poder Legislativo, visto que, no 2o quadrimestre de 2019, a dívida consolidada líquida alcançou 420,6% da RCL e a dívida mobiliária montou 710,8% da RCL; 1.6.4. considerar atendidos os limites previstos na Resolução do Senado Federal 48/2007 para o montante de operações de crédito contraídas e de garantias concedidas pela União; 1.6.5. considerar cumpridas as determinações contidas no item 9.7 do Acórdão 969/2019-TCU-Plenário ; 1.6.6. atestar a publicação e o recebimento dos demonstrativos dos limites da despesa com pessoal relativos ao 2o quadrimestre de 2019, conforme determinação contida no item 9.4 do Acórdão 553/2017-TCU-Plenário ; 1.6.7. informar, considerando a despesa com pessoal realizada no 2o quadrimestre de 2019 em relação aos limites históricos da despesa com pessoal, e a sua relevância para uma ação planejada e transparente da gestão fiscal: 1.6.7.1. ao Presidente do Conselho da Justiça Federal, assim como aos Presidentes do Tribunal Regional Federal da 3a Região e do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que esses órgãos da Justiça Federal excederam o limite de alerta definido com 90% dos limites máximos fixados segundo os critérios da Lei Complementar 101/2000 (90,2% e 91,0%, respectivamente), e pela Resolução-CNJ 5, de 16/8/2005 (90,3% e 91,1%, respectivamente); 1.6.7.2. ao Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, bem como ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região, que esse órgão da Justiça do Trabalho ultrapassou o limite prudencial definido como 95% dos limites máximos estabelecidos pela Resolução-CNJ 26, de 5/12/2006, c/c o Ato Conjunto-TST/CSJT 1, de 9/1/2007 (97,4%), e pela Resolução-CNJ 177, de 6/8/2013, c/c o Ato Conjunto-TST/CSJT 30, de 26/8/2013 (97,5%); 1.6.7.3. ao Presidente do Conselho Nacional de Justiça que esse Conselho ultrapassaria os limites máximos fixados nas Resoluções-CNJ 5, de 16/8/2005, e 26, de 5/12/2006, mas que as despesas de pessoal desse Conselho podem ser absorvidas pelo limite da despesa com pessoal do Supremo Tribunal Federal, sem que essa Corte Suprema incorra em violações aos dispositivos da Lei Complementar 101/2000 atinentes aos limites das despesas com pessoal; 1.6.8. em decorrência do disposto no subitem 1.6.7.1, proferir alerta ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, com fundamento na Lei Complementar 101/2000, art. 59, § 1o, inciso II, em razão de o referido órgão ter ultrapassado 90% do limite de despesa total com pessoal no 2o quadrimestre de 2019; 1.6.9. em decorrência do disposto no subitem 1.6.7.1, proferir alerta ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, com fundamento na Lei Complementar 101/2000, art. 59, § 1o, inciso II, em razão de o referido órgão ter ultrapassado 90% do limite de despesa total com pessoal no 2o quadrimestre de 2019; 1.6.10. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório de peça 50, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Secretaria do Tesouro Nacional, à Secretaria de Orçamento Federal, ao Tribunal Regional Federal da 3a Região, ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região, ao Conselho da Justiça Federal, ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho e ao Supremo Tribunal Federal; 1.6.11. autorizar o encerramento do presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União.